Tribunal: STF
Processo: HC 248579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Giovane Guedes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 950.108/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de pela prática do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente), bem como pelo crime tipificado no artigo 244-B da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    Alega o impetrante que o paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 em relação ao crime de tráfico privilegiado.



    Requer, ao final, 



    “a) seja concedida a liminar em favor do paciente, para que seja concedido o indulto da pena de 1 ano e 8 meses no delito de tráfico privilegiado; 



    b) seja, ao final, a presente ordem de Habeas Corpus concedida, confirmando-se a medida liminar eventualmente deferida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. COMPREENSÃO EXARADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, ‘não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. 



    2. Segundo o dispositivo federal em questão e a interpretação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (SL n. 1698/RS) e pela Terceira Seção desta Corte (AgRg no HC n. 890.929/SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), em caso de condenações diversas, por dois ou mais crimes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Assim asseverou o Ministro Relator no voto condutor do acórdão:



    “O Juízo da execução indeferiu pedido de indulto formulado em favor do sentenciado em relação à condenação por tráfico privilegiado, pois ‘o sentenciado não cumpriu as penas do crime impeditivo e, além disso, o total das penas unificadas ou somadas até 25/12/2022, ultrapassa a 05 anos’ (fl. 20). 



    O Tribunal estadual ratificou a decisão de origem. 



    Na hipótese, verifica-se que, mesmo que o reeducando possua condenação pela prática de delito que, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, poderia, em tese, ser abrangido pelo indulto, ainda está em cumprimento de pena por condenação oriunda de crime impeditivo, circunstância que, à luz do disposto no parágrafo único do art. 11 do Diploma legal mencionado, impede a concessão do benefício. 



    Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ‘não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. 



    Segundo o dispositivo federal em questão e a interpretação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (SL n. 1698/RS) e pela Terceira Seção desta Corte (AgRg no HC n. 890.929/SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), em caso de condenações diversas, por dois ou mais crimes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores. 



    Assim, não há ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem. Em caso de condenações diversas, por dois ou mais crimes (em única sentença ou em vários processos distintos), é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o paciente não preenche requisito objetivo para a concessão do benefício previsto no Decreto nº 11.302/2022.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente